Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710914-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DANIEL DE JESUS DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Defiro a extensão de prazo requerido na petição retro (15 dias) para apresentação da documentação. Escoado o aludido interregno, retornem conclusos para apreciação do pleito atinente à concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator